Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722959-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DA SILVA ALMEIDA, EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO, SANDRA MARIA DE FATIMA CAETANO, ERNESTINA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO DA SILVA ALMEIDA, EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO, ERNESTINA PEREIRA DE CARVALHO e SANDRA MARIA DE FÁTIMA CAETANO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que, nos autos de ação de retificação de registros civis (Processo no 0708013-61.2022.8.07.0015), determinou a realização de emenda à inicial, a fim de que sejam juntadas as declarações de anuência (ciência) dos herdeiros de Leticia/Letizia, Elzira, Alice e ex-cônjuge de Ernestina, com firma reconhecida ou acompanhada do documento de identificação, considerando que são interessado(a/os) no pedido, ou, alternativamente, seja promovida a citação, com a indicação de que os documentos estrangeiros, para que possam produzir efeitos, devem ser registrados, juntamente com sua tradução (ID 128512831, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (IDs 127159248 e 128512831, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 37196790), os agravantes narram que ajuizaram ação de retificação de registros civis, visando a correção dos assentamentos civis da família para futuro reconhecimento da nacionalidade italiana. Anunciam que o Juízo da causa determinou, equivocadamente, a juntada da certidão de nascimento italiana original, com registro no cartório de títulos e documentos, bem como das declarações de ciência/anuência de todos os herdeiros da imigrante, ou, alternativamente, que seja promovida a citação de todos. Defendem que o Código de Processo Civil é a norma que deve prevalecer no caso. Fazem menção ao artigo 3°, da Convenção de Haia, que afasta a necessidade do apostilamento e, por conseguinte, do registro em cartório dos documentos estrangeiros trazidos nos cadernos judiciais. Destacam que a existência e a validade do documento italiano acostado são presumidas por força do artigo 451, do Código Civil Italiano vigente e do artigo 13, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Indicam que, quanto ao aspecto formal, a matéria é regida única e exclusivamente pelo disposto no Código de Processo Civil (artigo 192). Argumentam, para defender a desnecessidade da anuência ou presença dos descendentes da estrangeira, que os registros públicos são guiados, dentre outros, pelo princípio da veracidade, segundo o qual é de interesse público que os assentos registrais estejam corretos. Salientam que a retificação do registro não gera prejuízo aos descendentes da estrangeira, pois a correção é averbada, de modo que o erro jamais é apagado. Ponderam que a decisão agravada é materialmente impossível de ser cumprida, porquanto são desconhecidos todos os descendentes da italiana. Requerem, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão hostilizada. Preparo regular (ID 37196793). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes. Na origem, cuida o feito de ação de retificação de registro civil, na qual os autores informam que, após lograrem a reunião de todos os documentos necessários para o reconhecimento da cidadania italiana, descobriram que vários dos assentamentos civis brasileiros envolvendo os membros de origem italiana em linha reta apresentam erros. Defendem que tais erros são corrigíveis, por força do interesse público no alcance da verdade real. Pedem, em síntese, que seja ordenada, nos termos do artigo 109, da Lei n° 6.015/1973, a retificação, via averbação, dos dados atualmente grafados nos registros civis da família. O d. Juízo da causa determinou a realização de emenda à inicial, nos seguintes termos: Os registros públicos são orientados pelo princípio da continuidade registral, de modo que as retificações realizadas nos assentos de nascimento devem ser reproduzidas no assento de casamento e de óbito. Em caso de alteração nas certidões de casamento/óbito, faz-se necessária a apresentação das declarações de ciência dos interessados, cônjuge ou herdeiros, se for o caso. Venham as declarações de anuência (ciência) dos herdeiros de Leticia/Letizia, Elzira, Alice e ex-cônjuge de Ernestina, com firma reconhecida ou acompanhada do documento de identificação, considerando que são interessado(a/os) no pedido (art. 721/CPC). Alternativamente, deverá ser promovida a citação. Os documentos estrangeiros, para que possam produzir efeitos, devem ser registrados, juntamente com sua tradução, em Títulos e Documentos (arts. 129, 6o, e 148, ambos da LRP). Provocada para esclarecer a extensão da decisão – se a anuência seria absolutamente de todos os herdeiros ou se a determinação envolveria a anuência dos parentes conhecidos – a Magistrada singular indicou que Não existe obscuridade. A decisão referiu-se à anuência ou citação dos herdeiros de todas as partes apontadas, que são os herdeiros de Leticia/Letizia, Elzira e Alice, além da anuência do ex-cônjuge de Ernestina (ID 128512831, dos autos originários – g.n.). Em exame prefacial do caso, e a despeito de o artigo 109, da Lei de Registros Públicos, mencionar a oitiva de interessados no requerimento de retificação, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelas partes quando indicam que a correção registrária, na hipótese, dispensa a anuência de todo o tronco familiar envolvido. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial no qual se discutia a retificação de grafia justamente para posterior obtenção de dupla cidadania, reconheceu a desnecessidade da presença, em Juízo, de todos os integrantes da família: DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4o, II, "a", da Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.138.103/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 29/9/2011 - g.n.) Em outro norte, frise-se que a eg. Sexta Turma Cível já considerou, em processo que também envolvia ação de retificação para subsidiar pedido de cidadania italiana, que a exigência de anuência de alguns parentes seria razoável em hipótese na qual não se demandaria retrocesso em demasia na cadeia genealógica. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA SUBSIDIAR PEDIDO DE CIDADANIA ITALIANA. DECISÃO QUE DETERMINA A ANUÊNCIA DOS DEMAIS INTERESSADOS (SUPOSTOS IRMÃOS E TIOS DOS AUTORES) PARA RETIFICAR, ENTRE OUTRAS CERTIDÕES, A DE ÓBITO, RESPECTIVAMENTE, DA GENITORA E AVÓ DOS AUTORES. EXIGÊNCIA RESPALDADA PELO ART. 110, CAPUT, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E DOTADA DE RAZOABILIDADE, POR NÃO RETROCEDER EM EXCESSO NA CADEIA GENEALÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 110, caput, da Lei no 6.015/73, a ação de retificação de registro civil impõe a oitiva do Ministério Público e dos interessados. 2. Muito embora muitas vezes seja impossível fazer integrar à lide todo o tronco familiar, na hipótese, uma das retificações pretendidas envolve a certidão de óbito, respectivamente, da genitora e avó dos autores, tendo sido exigida a anuência dos supostos irmãos e tios dos recorrentes para que seja incluído no referido documento público o nome do autor como filho da falecida. Além de tal exigência estar respaldada pela previsão legal, ainda se encontra amparada pela razoabilidade, porquanto não demanda o retrocesso em demasia na cadeia genealógica e preserva ainda eventuais interesses sucessórios dos demais descendentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1126289, 07046721420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018) Na espécie, todavia, aparentemente, a decisão agravada, na extensão lançada, impõe exigência capaz de inviabilizar o objetivo dos agravantes, daí decorrendo a probabilidade do direito invocado na presente insurgência. Deveras, se ponderado o interesse público envolvido no ato de retificação de registro civil, ao qual se soma o legítimo interesse que marca o pedido dos requerentes, a exigência presente no artigo 109, da Lei de Registros Públicos, não pode ser lida de maneira peremptória. Noutro aspecto, a ausência do atendimento da determinação de juntada das declarações de anuência, no prazo indicado pelo Juízo da causa, poderá repercutir na extinção do feito, do que decorre a necessidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que sejam sobrestados os autos originários, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator